Tribunal: TJSP
Processo: 2161489-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161489-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente ALESSANDRO
MAGNO RICARDO e Impetrante PEDRO LUIS CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o "writ" impetrado em prol de Alessandro Magno Ricardo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161489-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.211
2
Habeas Corpus no 2161489-17.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas
MM.a Juíza: Doutora Renata Vaitkevicius Santo André Vitagliano
Impetrante: Adv. Dr. Pedro Luís Camargo
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Alessandro Magno Ricardo
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.211
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE DEVE SER
DEFERIDO AO PACIENTE O REGIME PRISIONAL
ABERTO, POSTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA TAIS.
CASO EM QUE O PEDIDO FOI INTERPOSTO NO
JUÍZO PRÓPRIO, PARA APRECIAÇÃO, DEVENDO,
PORTANTO,
SER
AGUARDADO
O
SEU
JULGAMENTO, SOB PENA DE SUPRIMIR-SE UM
GRAU DE JURISDIÇÃO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Alessandro Magno Ricardo, apontando a MM.a Juíza de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Campinas como autoridade coatora.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal, posto que “foi condenado à um total da Pena de: 11 anos, 1 mês e 10
dias, com início do cumprimento de pena em 10 de julho de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161489-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.211
3
Atualmente encontra-se recolhido no Centro de Progressão Penitenciária
'Prof. Ataliba Nogueira' de Campinas/SP, no regime semiaberto” (fl. 02),
alegando que foi formulado pedido de progressão de regime aberto, todavia, a
Magistrada determinou que fosse realizado exame criminológico para,
posteriormente, prolatar decisão (fl. 03), entendimento que não deve
prosperar, pois ele possui os requisitos necessários para a sua recepção, e
ainda porque o país se vê assolado pela pandemia do novo coronavírus (fls.
03/08). Conclui pleiteando a concessão da ordem para que lhe seja deferido o
benefício pretendido (fls. 01/10).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir este
writ.
Isso porque o pedido gerador deste remédio heroico diz
respeito a pretensão de sua utilização para concessão de benefício de natureza
estritamente executória, pleito que extrapola os limites do estreito campo de
atuação do habeas corpus, conforme os ditames do artigo 197, da Lei de
Execução Penal.
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte: -
"HABEAS CORPUS - Progressão de regime prisional - Pretendida
aplicabilidade do lapso temporal de 1/6 (um sexto) do cumprimento da
pena, nos termos do artigo 112, da L.E.P. (Lei de Execução Penal) -
Afastamento
da
aplicação
retroativa
da
Lei
no
11.464/07
-
Inadmissibilidade - O presente 'writ' não é instrumento idôneo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161489-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.211
4
concessão do benefício pleiteado, em razão da matéria envolver a análise
dos requisitos objetivos e subjetivos, o que só pode ser feito, em sede
recursal, através de recurso específico, qual seja, o Agravo em Execução
e não nos estritos limites da via eleita. Ordem não conhecida." (Habeas
Corpus n.o 1.151.133-3/7-00 - Novo Horizonte - 4a Câmara Criminal -
Relator: Salles de Abreu - 06.11.2007 - V.U.).
E ainda: - “Pretendida concessão de benefício em sede de
habeas corpus - Inadmissibilidade por envolver o estudo abrangente das
condições da prática delituosa, da personalidade do condenado, de seu
comportamento durante a vida carcerária e das perspectivas para o
retorno à vida em comunidade Impropriedade da via eleita” (TJSP
RT 760/617).
E embora do esforço dispendido pelo impetrante, a matéria
atacada por habeas corpus não encontra amparo legal nesta via, uma vez que
o writ não se presta para análise aprofundada de provas de cumprimento dos
requisitos para recepção do benefício pretendido, sob pena de ser subvertido
o sistema recursal.
Dessa forma já se pronunciou esta Colenda Corte: -
“Pretendida concessão de benefício em sede de habeas corpus -
Inadmissibilidade por envolver o estudo abrangente das condições da
prática delituosa, da personalidade do condenado, de seu comportamento
durante a vida carcerária e das perspectivas para o retorno à vida em
comunidade Impropriedade da via eleita” (TJSP RT 760/617).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161489-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.211
5
Da mesma maneira entende o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: - “As questões relativas à execução da pena demandam
incontestável exame de prova, por envolverem aspectos subjetivos e
objetivos, e impedem que se concedam benefícios por via de habeas
corpus” (STJ RHCB 48, DJU de 24 de abril de 1990, pág. 3224).
Nesse diapasão: - “O habeas corpus não é meio idôneo
para a verificação da relevância dessas diligências no contexto
probatório” (STJ 6a T. HC 12223 Rel. Min. Paulo Gallotti j.
05.06.2001 DJU 01.10.2001, p. 250).
Não era outro o entendimento acolhido no extinto Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo: - “O habeas corpus é via inadequada
para apressar decisões a respeito de incidentes e questões relativas à
execução de penas, como na hipótese de pedido de progressão de regime
penitenciário” (TACRIM SP HC Rel. Lourenço Filho RT 24/447).
No mesmo posicionamento: - "O habeas corpus não se
presta a determinar progressão de regime, livramento condicional ou
providências outras de cunho executório, pois questões de tal ordem
possuem natureza fática e não prescindem do exame de provas em
dilação, insuscetíveis via de regra de serem produzidas no âmbito estreito
do writ" (Habeas Corpus n° 291.904 7a Câmara do Tribunal de Alçada
Criminal Relator Juiz Luiz Ambra J 20-6-96).
De se salientar que o pedido aqui feito também foi ajuizado
em sede de Juízo próprio, devendo, portanto, ser aguardado o seu julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161489-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.211
6
em Primeira Instância, sob pena de suprimir-se um grau de Jurisdição.
Assim, sob qualquer ângulo pelo qual seja analisada a
matéria, não há que se falar, na espécie, de empregar-se o remédio heroico
como aqui feito, porquanto necessário o estabelecimento do contraditório, e o
exame do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício
almejado.
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de ser
indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao qual foi
proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do artigo 663, do
Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento Interno desta
Egrégia Corte.
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal ou
abuso a ensejar o presente remédio constitucional.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado em
prol de Alessandro Magno Ricardo.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR